Tribunal: TJSP
Processo: 1000298-45.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – NULIDADE DE ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA QUE ALTEROU ESTATUTO SOCIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Regularidade na convocação, quórum e nas deliberações da assembléia, à qual a parte não compareceu – Inocorrência de ilegalidade - Mero inconformismo com relação ao que decidido pela maioria – Ato interna corporis - Papel subsidiário da Justiça que se

Ementa:
APELAÇÃO – NULIDADE DE ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA QUE ALTEROU ESTATUTO SOCIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Regularidade na convocação, quórum e nas deliberações da assembléia, à qual a parte não compareceu – Inocorrência de ilegalidade - Mero inconformismo com relação ao que decidido pela maioria – Ato interna corporis - Papel subsidiário da Justiça que se restringe ao exame de eventual ilegalidade do ato, sem adentrar ao mérito/conteúdo da deliberação - Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000298-45.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante SANDRA
TEIXEIRA DE ALENCAR, são apelados LAMARQUE MONTEIRO e CASA SÃO
FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E
SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-45.2020.8.26.0625 -Voto no 16695/api
2
Apelação no 1000298-45.2020.8.26.0625
Apte: SANDRA TEIXEIRA DE ALENCAR
Apda: LAMARQUE MONTEIRO E OUTRO
VOTO no 16695/api
APELAÇÃO NULIDADE DE ATA DE ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA
QUE
ALTEROU
ESTATUTO
SOCIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

INCONFORMISMO
REJEIÇÃO
Regularidade na
convocação, quórum e nas deliberações da assembléia, à
qual a parte não compareceu Inocorrência de ilegalidade -
Mero inconformismo com relação ao que decidido pela
maioria Ato interna corporis - Papel subsidiário da Justiça
que se restringe ao exame de eventual ilegalidade do ato,
sem adentrar ao mérito/conteúdo da deliberação - Sentença
mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta contra a respeitável
sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou improcedente a ação de declaração de
nulidade de ata de assembleia que alterou o estatuto social e condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em
R$1.000,00 com os devidos consectários legais.
Apela a ré em busca da reforma da r. sentença sob a
alegação de que houve irregularidade não apenas na convocação da assembleia
extraordinária, mas na alteração do estatuto, especificamente no disposto na alínea “b” do
art. 13, cujas restrições implicam na impossibilidade de outra chapa de formada para
disputar eleições. Sustenta que o registro da ata junto ao Oficial de Registro de Pessoas
Jurídicas não leva à observância de regularidade e possui presunção relativa. A lista de
presença dos participantes apresenta irregularidades de assinatura e de presença. Por fim,
requer a minoração da sucumbência, em caso de manutenção da decisão, para 20% sobre o
valor da causa.
Sem contrarrazões.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-45.2020.8.26.0625 -Voto no 16695/api
3
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, a apelação é
recebida no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput, do CPC.
Cuida-se declaratória de nulidade de ata de assembleia
extraordinária que alterou artigo do estatuto social da corré.
A r. sentença julgou improcedente a demanda sob o
entendimento de que não identificada qualquer irregularidade na convocação, quórum e
deliberação, não apontando a autora, especificamente, quais as irregularidades cometidas.
Pois bem, em que pese o inconformismo do recorrente, de
rigor a manutenção da r. sentença.
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias,
ratifica-se a r. sentença, quanto aos demais pontos suscitados, por seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do novo Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min.
Raul Araújo, julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/08/2014).
Isto porque, como bem averiguado pelo M.M. Juízo
sentenciante:
“Essencialmente, a questão cinge-se à análise da regularidade da
convocação e alterações havidas quando da assembleia acontecida em
outubro/2019, que alterou a disposição da alínea "b" do art. 13,
reposicionando-a para alínea "e" e com o seguinte teor: "Votar e ser
votado aqueles que estejam em dia com sua contribuição estatutária há
mais de dois anos, integrantes da Diretoria regularmente constituídos e
aqueles indicados para ocupar cargos, que tenham passado pelo crivo
da Diretoria" (fls.26), implicando em restrições relativamente ao
dispositivo anterior.
A inicial traz fatos/fundamentos que, na concepção da autora, levariam
à invalidação da assembleia, desde uma convocação alegada deficiente
até erros e supressões procedimentais até a aprovação, sem contudo
apontar as disposições estatutárias que teriam sido violadas.
Inicialmente, anoto que o registro da ata junto ao Oficial de Registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-45.2020.8.26.0625 -Voto no 16695/api
4
Pessoa Jurídica leva a presunção da observância da regularidade
formal, o que não inibe o questionamento em juízo. Mas, no caso, após
apreciação dos questionamentos lançados na inicial, não se identifica
situação de nulidade.
Passemos à análise das questões trazidas pela parte autora.
Com relação à Convocação da Assembleia Geral Extraordinária para o
dia
09/10/2019, confere-se que da convocação constou: “Alterações nos
dispositivos
Estatutários
compatíveis
com
a
legislação
atual,
objetivando adequar suas finalidades estatutárias” (fls.17).
A observação que se faz é que, em consonância com o estatuto social que
então vigorava, a Assembleia Geral Extraordinária é o órgão
deliberativo para qualquer alteração do estatuto (art. 36, alínea “d”, fls.
113) e a convocação devia se dar pela imprensa com 05 dias de
antecedência (artigo 37, fls. 113).
O documento de fls.132 comprova que o edital fora publicado na
imprensa, no jornal Diário de Taubaté, com veiculação no dia 1o de
outubro de 2019, satisfazendo os requisitos acima indicados.
No que toca à Ata da referida Assembleia, o documento está juntado às
fls. 129 e, embora no seu corpo não tenham sido especificamente
identificados os dispositivos do estatuto que sofreram alterações, é da
própria redação do documento, especificamente do item “3.
Deliberação”, que “todos os presentes votaram e assinaram (conforme
folha anexa), a totalidade dos diretores votou a favor da aprovação de
alterações nos dispositivos estatutários, não havendo nenhum voto
contrário à aprovação, conforme Estatuto em anexo” (grifo não
original). Logo, a necessária conclusão é de que o novo estatuto,
reproduzido às fls. 116/128, datado de 09/10/2019, é parte integrante da
ata, com o reconhecimento, portanto, de que as alterações que o novo
regramento traz foram deliberadas na aludida assembleia.
E, no que toca ao quórum para alteração do estatuto em assembleia
extraordinária, a disposição do artigo 36, parágrafo 2o (fls. 113), exige
o voto concorde de dois terços dos presentes à assembleia especialmente
convocada para este fim. E, o que se confere pela lista de presença de
fls. 130 é a indicação de que havia 07 presentes, com 06 votos favoráveis
(fls. 131). Muito embora se observe na lista de votação que apenas 06
tenham votado, tendo ela sido assinada por oito pessoas, esta anomalia
entre a lista em questão (fls. 131) e a de presença (fls. 130) não muda a
circunstância de que as alterações do estatuto contaram com a
aprovação de ao menos dois terços dos presentes.
Quanto à singela alegação de que não houve segunda chamada (fls.2), o
art. 37 do estatuto (fls.156) prevê expressamente que “as Assembléias
serão intransferíveis realizando-se no dia e hora marcados ou com 30
(trinta) minutos de tolerância no caso de número insuficiente de
presentes. Decorrido esse tempo, será realizada em segunda
convocação, com os associados presentes”.
O estatuto em questão não impõe um quórum mínimo para a realização
da assembleia extraordinária, constando da redação do artigo 36,
parágrafo 2o, que "Para as deliberações constantes das alíneas "c" e "d"
é exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à assembleia
especialmente convocada para este fim", requisito satisfeito, como já
indicado no parágrafo acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-45.2020.8.26.0625 -Voto no 16695/api
5
E, tal disposição não fere a norma legal inserida no artigo 59 do CC,
com a seguinte redação: "Art. 59. Compete privativamente à assembléia
geral: I
destituir os administradores; II
alterar o estatuto.
Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos I e II
deste artigo é exigido deliberação da assembléia especialmente
convocada para esse fim, cujo quorum será o estabelecido no estatuto,
bem como os critérios de eleição dos administradores." (grifo não
original).
Ainda a respeito, anota-se que "A lei civil, especialmente nos artigos 54
a 61, expõe um quadro mínimo de disposições que devem ser
contempladas pelos atos constitutivos, estatutos sociais da entidade
associativa, não se aferindo uma vedação expressa a que disponham
diferentemente no que toca às regras de funcionamento das assembleias
gerais, ordinárias e extraordinárias, e quóruns de deliberação para a
alteração de estatuto e outras temáticas de relevância à entidade
associativa." (TJSP. Apelação Cível no 1011849-84.2016.8.26.0003, Rel.
PIVA RODRIGUES; 31 de agosto de 2020).
Neste contexto, e com a consideração de que houve regular convocação
dos membros/associados, sem a identificação de ilegalidade a justificar
a anulação do ato, deve prevalecer o deliberado em assembleia, que
representa a vontade externada de seus associados.
Vale ser registrado que a autora não participou da assembleia que ora
impugna, apesar da regular convocação.
Como decorrência, sem a identificação precisa de alguma grave
violação ao estatuto que pudesse macular o ato, deve o deliberado em
assembleia prevalecer como expressão do interesse coletivo da
associação, acrescentando-se que “A atuação do Estado, por meio de
seus Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário), é subsidiária e se
restringe à verificação da observância da legalidade dos atos praticados
pela associação. ” (Apelação Cível no 1011849-84.2016.8.26.0003),
legalidade esta que também passou pelo crivo do Oficial do Cartório
quando do registro dos atos (fls. 115/134).”.
Como se pode depreender, nenhuma irregularidade foi
constatada, tratando-se de mero inconformismo com o quanto decidido em assembleia que,
embora tenha sido regularmente convocada, a autora não participou oportunamente.
Assim, o recurso não comporta provimento, mantida a r.
sentença.
Sem sucumbência, ante a ausência de contrarrazões.
Eventuais embargos declaratórios contra o acórdão serão
julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante manifestar expressa
oposição na própria petição de interposição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-45.2020.8.26.0625 -Voto no 16695/api
6
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO à apelação, nos termos supraexpostos.

ALEXANDRE COELHO
Relator